Tribunal: STF
Processo: RE 81912
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-05-11
Data de publicação: 1976-05-11

Ementa:
- ABSOLVIÇÃO DE INSTÂNCIA. - AUSÊNCIA DO ADVOGADO À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO.
- ULTERIOR DEMONSTRAÇÃO DE FORÇA MAIOR IMPEDITIVA DO COMPARECIMENTO E DA JUSTIFICAÇÃO DA AUSÊNCIA ATÉ A ABERTURA DA AUDIÊNCIA. - ACÓRDÃO QUE REFORMA A DECISÃO QUE ABSOLVEU O RÉU DA INSTÂNCIA. 
- INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO DIREITO FEDERAL E DISSÍDIO PRETORIANO NÃO COMPROVADO. - RECURSO NÃO CONHECIDO.